Tribunal: TJPA
Processo: 0803379-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803379-22.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ELIZABETE SOUZA MATOS

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AJUIZADA POR EX-COMPANHEIRA – LIMINAR INDEFERIDA – DIVÓRCIO OCORRIDO HÁ MAIS DE 30 ANOS – EX-COMPANHEIRA QUE CONTRAIU NOVO MATRIMÔNIO – CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS POR PARTE DO EX-COMPANHEIRO – APLICABILIDADE DO ART. 1.708 DO CC – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pela autora, ora agravante.

2.
Pretende a ora recorrente com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que teria c
arreado nos autos documentação, com o fim de comprovação de que está divorciada do ora agravado, e que nunca recebeu pensão por parte deste e que sempre foi do lar e por ser pessoa com problemas de saúde, necessita de alimentos para sobreviver.

3. O dever de alimentar envolve não apenas um vínculo econômico entre alimentante e alimentando, mas configura-se como meio para a manutenção da própria sobrevivência de quem necessita dele, a fim de que os alimentos prestados sejam destinados à saúde, educação, lazer, e tantos outros direitos assegurados constitucionalmente (art.1.694, § 1º do CC).

4. Da análise dos autos observo que a agravante não logrou êxito em demonstrar sua dependência econômica em relação ao ex-companheiro, vez que já se encontram divorciados há mais de 30 (trinta) anos (Id. 4579974) – autos de 1º Grau, tendo, inclusive, a agravante contraído novo relacionamento.

5. Dessa forma, mostra-se descabida a fixação de alimentos em favor da recorrente, uma vez que durante todo o lapso temporal da separação, qual seja, mais de 30 (trinta) anos, ela não recebeu, e muito menos pleiteou qualquer valor a título de alimentos ao ora agravado, o que leva a entender que tinha alguma fonte de renda para sua mantença, além disso, tendo contraído novo relacionamento, e sendo este, novo fato jurídico, causa de cessação da obrigação de prestar de alimentos, não devendo tal imputação ser direcionada ao ora agravado (art. 1.708 CC).

6. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

7. Recurso conhecido, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO
.
À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ELIZABETE SOUZA MATOS

e ora agravado
JOSÉ RIBAMAR MATOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803379-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

ELIZABETE SOUZA MATOS

ADVOGADA:

HALLAN CRECENCIO GONÇALVES SANTOS
(OAB/PA N° 23.903)

AGRAVADO:

JOSÉ RIBAMAR MATOS

ADVOGADOS:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA Nº 3.555) e DANILO CORRÊA BELÉM (OAB/PA Nº 14.469
).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVDO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELIZABETE SOUZA MATOS
,

inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Belém/Pa que, nos autos da
AÇO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Proc. nº 0829371-52.2018.8.14.0301), indeferiu o pedido de liminar requerido, tendo como ora agravado
JOSÉ RIBAMAR MATOS
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, com base e fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não encontrar, por agora, elementos capazes de conceder o almejo
, pelas razões acima descritas, seguindo-se a demanda com a estabilização objetiva da lide.”

Em suas razões recursais, aduz a agravante que, carreou aos autos documentação, comprovando que está divorciada do agravado e, que este lhe preste alimentos, uma vez que sempre foi do lar, e que nunca recebeu pensão, mas que agora que está idosa e necessita desses alimentos para sobreviver.

Assevera a agravante que, a decisão primeva não merece prosperar, tendo em vista seu problema de saúde ser muito grave, não estando apenas internada, conforme atestou o laudo médico, mas sim na UTI do Hospital Camilo Salgado, conforme novo laudo médico, necessitando, portanto, da concessão de tutela de urgência.

Alega que os requisitos dos artigos 300, §2°, e 311, incisos II, ambos do CPC/2015, restam preenchidos no presente caso, tendo em vista o perigo de dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo, em razão de se encontrar com problemas de saúde.

Aduz que, quanto maior a demora em se conceder a tutela jurisdicional aumenta-se o risco iminente de ver a agravante, seu direito perecer, restando demonstrado o
periculum in mora
.

Destaca que a verossimilhança, reside no fato da agravante ser pessoa idosa, com limitação de saúde e está afastada do mercado de trabalho há mais de 10 (dez) anos e é pessoa com limitação de saúde, salientando que, os alimentos provisórios foram requeridos em valor de razoável proporção às possibilidades do recorrente, devendo ainda, ser considerado o dever de mútua assistência.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada, para reformar a decisão do Juízo
a quo
, fixando os alimentos em favor da ora recorrente e, no mérito, provimento ao presente recurso, ratificando a tutela ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 583637).

Indeferida a tutela recursal requerida (Id. 641847).

Em sede de contrarrazões (Id. 811898), pugna o agravado pelo improvimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinado pelo conhecimento, e improvimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 2505722).

É o relatório.

VOTO

JUIÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios requerido pela autora, ora agravante.

Pretende a ora recorrente com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que teria c
arreado nos autos documentação, com o fim de comprovação de que estaria divorciada do ora agravado, e que nunca recebeu pensão por parte deste, que sempre foi do lar e por ser pessoa com problemas de saúde, e necessita de alimentos para sobreviver.

O dever alimentar envolve não apenas um vínculo econômico entre alimentante e alimentando, mas configura-se como meio para a manutenção da própria sobrevivência de quem necessita dele, a fim de que os alimentos prestados sejam destinados à saúde, educação, lazer, e tantos outros direitos assegurados constitucionalmente, conforme disposições contidas no art.1.694, § 1º do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 1.694
.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Depreende-se da leitura do dispositivo supre mencionado, que na apreciação de pedido de alimentos, há que se analisar, precipuamente, o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, com o intuito de que a verba alimentar fosse fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário para sobrevivência do alimentante, inteligência do art. 1.695 do Código Civil

Vide art. 1.695 do Código Civil:

“Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.”

Assim, para que os alimentos provisórios em favor da ex-companheira sejam fixados, em sede de tutela de urgência, necessário se faz não só a prova das suas necessidades e dependência econômica, bem como das possibilidades do alimentante, o que não ocorreu no presente caso.

Da análise dos autos observa-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar sua dependência econômica em relação ao ex-companheiro, vez que já se encontram divorciados há mais de 30 (trinta) anos (Id. 4579974 – autos de 1º Grau), tendo, inclusive, a agravante contraído novo relacionamento, conforme dito na audiência de conciliação pelo patrono do agravado e confirmado pelo patrono da ora recorrente (Id. 8362615) – autos de 1º Grau.

Para que fosse cabível a fixação de alimentos, decorrente do compromisso de mútua assistência, deve a ruptura ser recente e a condição de necessidade ficar cabalmente comprovada, ou seja, apenas na situação da impossibilidade é que tem justificativa a pensão alimentícia, cujo substrato ético é o dever de mútua assistência decorrente da relação conjugal, conforme estabelece o art. 1.566, inciso III, do Código Civil.

Vide art. 1.566, inciso III, do Código Civil:

“
Art. 1.
566. São deveres de ambos os cônjuges:

III
- mútua assistência
;”

Dessa forma, considerando a dissolução matrimonial, não existe mais o elo obrigacional de uma parte para com a outra, de modo a romper a natureza jurídica que obrigava o demandado a prestar alimentos em favor da demandante, ora agravante.

Nesse sentido, vejamos os julgados que seguem abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. OFERTA DE ALIMENTOS A EX-CONJUGE. MERA LIBERALIDADE. DEPENDENCIA NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO ACERCA DA CULPA NO DIVÓRCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. I -
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação do casal quando restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, levando-se em consideração, sempre, o binômio necessidade-possibilidade
.
No caso, a apelante é aposentada e não comprova a dependência econômica. Portanto, os alimentos ofertados, por mera liberalidade, são um plus para o conforto da apelante. II - Não há que discutir a culpa pela dissolução do vínculo matrimonial, por tratar-se de tema irrelevante para a decretação do divórcio, diante do advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010. III - Igualmente, não há falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz, o destinatário da prova, cabe a ele aferir quais provas são necessárias à instrução do feito, podendo indeferir aquelas que entender inúteis ou protelatórias. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070949482, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 28/09/2016).” (Negritou-se).

Ademais, não obstante ao divórcio homologado em data longínqua, ocorreu outro fato jurídico que afasta definitivamente qualquer obrigação do ora agravado para com a ora recorrente, que contraiu novo relacionamento, como bem afirmou seu, cessando assim, o dever de prestar alimentos, conforme preceitua o art. 1.708 do Código Civil.

Vide art. 1.078 do Código Civil:

“Art. 1.708.
Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos
.”

Sobre o tema, traz-se à baila lição profícua de ROLF MADALENO:

“A dependência dos alimentos no Direito de Família advém dos vínculos de parentesco, do casamento ou da união estável, sendo devedores de pensão os pais e subsidiariamente os avós em relação aos seus descendentes, e os esposos ou conviventes nas entidades familiares do casamento e da união estável.

(...)

Dentre as causas de cessação do direito a alimentos está o casamento do credor dos alimentos, quer se trate de filho ou de ex-consorte que torna a casar ou constitui uma união estável, ficando desfeito o vínculo de obrigação alimentar com anterior parceiro
, e, se for o caso, esta obrigação se transfere para o segundo relacionamento (CC, art. 1.709)”.

Desse modo, mostra-se descabida a fixação de alimentos em favor da recorrente, uma vez que, durante todo o lapso temporal da separação, qual seja, mais de 30 (trinta) anos, ela não recebeu, muito menos pleiteou qualquer valor a titula de alimentos ao ora agravado, o que leva a entender que tinha alguma fonte de renda para sua mantença, além disso, tendo a agravante contraído novo relacionamento, e sendo este novo fato jurídico causa de cessação da obrigação de prestar de alimentos, não deve tal imputação ser direcionada ao ora agravado (art. 1.708 CC).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do Código Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III, do
CPC). Em já estando o casal separado de fato há muitos anos, descabe a prestação alimentícia pleiteada
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70076917749 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

É como voto
.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 20/02/2020